Tribunal: TJDFT
Processo: 0724615-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724615-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DULCINEIA FELIPE CARVALHO DE LUCENA EMBARGADO: REDE SAUDE AGORA MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA, WESLEY DE SOUSA MONTEIRO, PATRICIA ISRAEL LOURENCO BARRETO, BRUNA ISRAEL DAMASCENO DA SILVA, ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS SILVA, CRISTIANO MENEZES DOS PASSOS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 48257614- Pág.1/3, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora